Tribunal: STF
Processo: HC 262518
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 202.084, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÕES PENAIS CONEXAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EFEITOS DA COISA JULGADA. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. AUTONOMIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal n. 0049075- 03.2015.4.01.3400, que tramita na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, imputando ao agravante os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa e crime contra o mercado de capitais. 



    2. A Corte Regional concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da ação penal quanto aos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica, mas autorizando o prosseguimento em relação ao crime de corrupção ativa, já que não alcançado pelos efeitos da coisa julgada.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença absolutória proferida na ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400, que absolveu o agravante dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica, impede o prosseguimento da ação penal n. 0049075- 03.2015.4.01.3400 quanto ao crime de corrupção ativa. 



    4. A questão também envolve a análise da alegada inépcia da denúncia quanto ao crime de corrupção ativa, sob o argumento de que a participação do agravante estaria condicionada ao funcionamento de uma organização criminosa, cuja existência foi afastada por sentença penal transitada em julgado. 



    III. Razões de decidir 



    5. A sentença prolatada na ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400, que absolveu sumariamente o agravante, nos termos do art. 397, III, do CPP, pela prática do crime de integrar organização criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica, não apreciou o crime de corrupção ativa, que não constava na denúncia, não sendo este último, portanto, alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 



    6. Alterar a conclusão firmada pela Corte Regional, a fim de acolher a pretensão do agravante de incidência dos efeitos da coisa julgada em relação à integralidade da ação penal n. 0049075- 03.2015.4.01.3400, atingindo também o crime de corrupção ativa, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 



    7. A absolvição pelo delito de integrar organização criminosa não impede, de forma necessária, eventual condenação pelas infrações penais supostamente praticadas pelos denunciados de integrá-la, já que, como se sabe, há autonomia entre o delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e os delitos imputados ao grupo criminoso.



      8. Havendo suficiente descrição, na denúncia, da participação do agravante e demais corréus na prática do crime de corrupção ativa, de modo a permitir pleno exercício do contraditório e ampla defesa, nada justifica o prematuro trancamento da ação penal, em especial considerando a limitada cognição admitida no âmbito do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. Os efeitos da coisa julgada alcançam apenas o fato criminoso apreciado na sentença transitada em julgado; 2. Há autonomia entre o delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e os delitos imputado ao grupo criminoso. 3. O excepcional trancamento de ação penal pressupõe a manifesta demonstração de inépcia da denúncia." 



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Consta dos autos que no âmbito da Ação Penal n. 0049075-03.2015.4.01.3400, que tramita perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi recebida denúncia que imputa ao agravante os delitos descritos no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13 (integrar organização criminosa), art. 27-E da Lei 6.385/76 (exercer atividade no mercado de valores mobiliários sem estar autorizado ou registrado na autoridade administrativa competente) e arts. 299 (falsidade ideológica) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 12.850/13, ART. 27-E, DA LEI Nº 6.358/76 E ARTS. 299 E 333, DO CP. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AÇÕES PENAIS CONEXAS. SIMILITUDE FÁTICA RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM PARCIAL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DEFERIDO AO REQUERENTE, NOS LIMITES DA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Habeas corpus no qual se postula o trancamento de ação penal, sob os seguintes fundamentos: a) que os fatos descritos na denúncia que instrui a ação penal originária se apresentam como conexos àqueles investigados em ação penal na qual fora, o Paciente, absolvido sumariamente; b) a existência de bis in idem quanto à imputação do crime de organização criminosa; c) inépcia da denúncia; d) ausência de justa causa. Houve pedido de extensão apresentado por terceiro interveniente. 2. O trancamento da ação penal, do inquérito policial ou do procedimento investigativo, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima e cabível, tão somente, quando houver comprovação inequívoca – e sem necessidade de dilação probatória – da atipicidade da conduta, da existência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, fatos que evidenciariam constrangimento ilegal com o prosseguimento da investigação. 3. Paciente denunciado, juntamente com outros investigados, no bojo das ações penais de nº 0064695-21.2016.4.01.3400 (P Je nº 1006108-81.2019.4.01.3400) e nº 000049075- 03.2015.4.01.3400 (Operação “Miquéias”), esta última, objeto do presente writ. A denúncia insculpida na ação penal de nº 0064695-21.2016.4.01.3400 (P Je nº 1006108-81.2019.4.01.3400), que se originou do IPL nº 194/2012, imputa ao Paciente a prática dos crimes previstos no art. 299, do CP (falsidade ideológica), art. 1º, da Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais) e art. 2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa), em relação aos quais fora absolvido, sumariamente. 4. A ação penal que ora se pleiteia o trancamento, de nº 0049075- 03.2015.4.01.3400, decorreu do IPL n° 148/2013, e tem como foco principal supostas irregularidades envolvendo aplicações realizadas por RPPS em fundos de investimento de créditos privados, sendo imputados ao Paciente, também, os crimes previstos no art. 299, do CP (falsidade ideológica) e art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa), além do suposto cometimento dos delitos constantes no art. 333, do CP (corrupção ativa) e art. 27-E, da Lei nº 6.385/76 (crime contra o mercado de capitais) 5. In casu, ocorre clara violação ao princípio do “ne bis in idem”, acaso seja dado prosseguimento à ação penal originária, objeto deste mandamus, no que tange, especificamente, aos crimes atribuídos ao Paciente na ação penal de nº 0064695- 21.2016.4.01.3400 (P Je 1006108-81.2019.4.01.3400), e em relação aos quais ele fora absolvido sumariamente 6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, e declarada extinta a punibilidade, pela própria autoridade impetrada, quanto ao delito previsto no art. 27-E, da Lei nº 6.385/76 (crime contra o mercado de capitais). 7. Ausência de coisa julgada em relação ao crime de corrupção ativa. A sentença que absolveu, sumariamente, o Paciente, no bojo da ação penal de nº 0064695- 21.2016.4.01.3400 (P Je 1006108-81.2019.4.01.3400), não faz qualquer referência ao crime previsto no art. 333, do CP, até porque, trata-se de delito descrito – e que lhe é atribuído, efetivamente – na denúncia que instrui a ação penal ora em análise. Paciente apontado, nos depoimentos, como aquele que “conhecia os contatos mais expressivos” e que “tinha bastante contatos políticos”, demonstrando, assim, a necessidade de que tais fatos sejam devidamente apurados, no bojo da ação penal que ora se pleiteia o trancamento, eis que, de acordo com a peça acusatória, seria um dos autores mediatos dos atos de corrupção, gerenciando as ações de outros denunciados. 8. Peça acusatória que preenche os requisitos do art. 41, do CPP, por conter a exposição das condutas do Paciente, com todas as suas circunstâncias, além da descrição do esquema criminoso. Não comprovada a alegada inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa. 9. Justificável, portanto, o trancamento da ação penal de nº 0049075- 03.2015.4.01.3400, quanto aos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica, em relação ao Paciente e ao terceiro interveniente, Requerente do pedido de extensão, por se entender presentes os requisitos para tanto, nos limites dessa concessão. A referida ação penal originária deverá prosseguir, todavia, no que tange ao delito de corrupção ativa, em relação ao Paciente e ao Requerente do pedido de extensão. 10. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, em relação à ação penal de nº 0049075-03.2015.4.01.3400, nos seguintes termos: à unanimidade, determinar o trancamento da ação penal quanto ao crime de organização criminosa; por maioria, determinar o trancamento da ação penal quanto ao crime de falsidade ideológica; por maioria, denegar a ordem em relação ao crime de corrupção ativa; por maioria, deferir o pedido de extensão formulado pelo terceiro interveniente, nos limites do acolhimento do pedido quanto ao Paciente." 



    A situação processual ficou da seguinte forma: a pretensão formulada em favor do paciente foi acolhida em parte para, reconhecendo a incidência dos efeitos da coisa julgada em relação aos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica (diante de sentença absolutória proferida na ação penal nº 0064695-21.2016.4.01.3400), autorizar o prosseguimento da ação penal nº 0049075- 03.2015.4.01.3400 exclusivamente quanto ao crime de corrupção ativa.



    Ainda irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia. 



    Aduz que “a denúncia limitou-se, pretensiosamente, a asserir que o Paciente teria sido autor mediato desses alegados ilícitos por ser supostamente um dos lideres da organização criminosa, o que não mais pode ser aceito, uma vez que, repisa-se, MARCELO TOLEDO não faz parte da aludida ORCRIM, conforme se depreende da decisão, já transitada em julgado, proferida pelo Tribunal Reg ional Federal da 1 ª Região e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Does. 12 e 9)”. Considera que diante da “comprovada - e já não mais passível de discussão - ausência de sua participação em organização criminosa que se dedique aos fatos narrados na denúncia da Ação Penal nº 0049075-03.2015.4.01 .3400, há de se reconhecer que a tese acusatória fica totalmente esvaziada, sendo insustentável a manutenção da acusação quanto aos fatos relativos ao crime do art. 333 do Código Penal”. Entende ausente justa causa para a propositura da ação penal, violados os princípios da correlação e descabido o recebimento da denúncia.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “Diante do exposto, dirige-se o Paciente a esse e. Supremo Tribunal Federal para postular o trancamento integral da Ação Penal nº 0049075- 03.2015.4.01 .3400, à vista da manifesta inépcia da denuncia no que se refere ao crime do art. 333 do Código Penal - único delito remanescente.”



    É o relatório, DECIDO.   



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] Analisando os autos, tenho que não assiste razão ao agravante, inexistindo elementos novos a justificar a modificação do entendimento firmado monocraticamente. A ordem de habeas corpus foi acolhida, em parte, pela Corte Regional, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, Relator para o acórdão, cabendo destacar, naquilo que importa ao presente exame, os seguintes trechos (fls. 974/980): [...]



    Defende o agravante que a decisão monocrática incorreu em erro material quando, em dois trechos distintos, consignou que a sentença absolutória prolatada na ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400 teria por fundamento ausência de provas do crime de organização criminosa, quando, em verdade, decorreu da constatação de que os fatos imputados naquela demanda não constituiriam crime, ensejando absolvição sumária nos termos do art. 397, III, do CPP.



      De fato, para melhor compreensão da controvérsia, merece a decisão agravada retificação no que diz respeito ao fundamento legal da absolvição sumária decretada nos autos da ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400, embora sem a consequência processual pretendida pelo agravante. 



    Conforme corretamente informado pelo agravante, sua absolvição pelo crime de organização criminosa, na ação penal em referência, se deu pelo fundamento legal indicado no art. 397, III, do CPP, que determina a absolvição sumária do réu quando reconhecido que o fato objeto de julgamento evidentemente não constitui crime. 



    Assim, quando a decisão agravada afirma que "o paciente foi absolvido, sumariamente, no que diz respeito aos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 2.850/13), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), ao fundamento de que inexistiria provas suficientes de sua participação nestes delitos" (fl. 1135), bem como que "a absolvição do recorrente pela prática do crime de organização criminosa, ao fundamento de ausência de prova suficiente de sua participação dolosa nesta espécie delitiva, não impede o regular desenvolvimento da ação penal no que diz respeito à imputação pela prática do crime autônomo de corrupção ativa" (fl. 1140), sugere, de forma indevida, que a rejeição da pretensão acusatória decorreu de mera fragilidade probatória, quando, em verdade, resultou do reconhecimento de que os fatos apurados não caracterizariam crimes. De todo modo, relevante destacar que, embora necessária a pretendida retificação, a decisão agravada se reporta aos motivos expressamente delineados na própria sentença absolutória que, mesmo se apoiando no fundamento legal indicado no art. 397, III, do CPP, declarou o seguinte (fls. 89-90): [...]



    Ou seja, a despeito do fundamento legal da absolvição sumária ter sido, de fato, o art. 397, III, do CPP (fatos não constituem crime), os motivos mencionados naquele julgado, e reproduzidos na decisão ora agravada, dizem respeito à ausência de provas de participação dolosa nos crimes objeto daquela ação penal (organização criminosa, lavagem de capitais e falsidade ideológica).



    De uma fora ou de outra, fato é que o agravante foi absolvido sumariamente, nos termos do art. 397, III, do CPP, pela prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia ofertada nos autos da ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400, o que não significa, todavia, que não possa vir a ser julgado pela prática do crime de corrupção ativa, infração penal atribuída ao agravante apenas na conexa ação penal n. 0049075- 03.2015.4.01.3400. 



    É dizer, se é verdade que o agravante foi absolvido sumariamente por considerar o juízo sentenciante que os fatos que lhe foram atribuídos não constituiriam crime, também é verdade que a imputação de prática de crime de corrupção ativa, consistente em oferecer vantagens indevidas a funcionários públicos (prefeitos e gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social), a fim de convencê-los a investir os valores dos fundos de previdência em fundos de investimentos administrados pelo grupo criminoso, não foi objeto do julgamento transitado em julgado. 



    O que se percebe é que o agravante busca atribuir ao julgamento proferido na ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400 alcance que, nos termos da sentença transitada em julgado, ele não possui; consoante já destacado na decisão agravada, a circunstância de ter sido o agravante absolvido pela prática do crime de organização criminosa (ainda que com fundamento no art. 397, III, do CPP) não acarreta a automática conclusão de que também o crime de corrupção ativa, supostamente praticado por parte dos denunciados naquela ação penal, foi alcançado pelos efeitos da coisa julgada. 



    Tampouco há que se falar em manifesta ausência de justa causa em decorrência da anterior absolvição pelo autônomo crime de organização criminosa. [...]



    O agravante, por sua vez, insiste na tese de que a absolvição pelo crime de organização criminosa tornaria insubsistente a denúncia pelo crime de corrupção ativa, uma vez que sua participação na empreitada criminosa estaria condicionada à existência de um grupo criminoso organizado, no qual exerceria ele papel de liderança; afastada a existência da organização criminosa (diante da absolvição na ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400), inviável seria o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de corrupção ativa. 



    Como visto, todavia, a anterior absolvição pelo crime de organização criminosa não acarreta o efeito desejado pelo agravante, inexistindo suficiente demonstração de manifesta inépcia da denúncia ofertada nos autos da ação penal n. 0049075-03.2015.4.01.3400, que descreve, satisfatoriamente, os supostos atos de corrupção praticados pelos denunciados, mediante indicação daqueles que teriam oferecido diretamente as vantagens indevidas aos prefeitos e gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como daqueles (a exemplo do agravante) que seriam responsáveis pela autoria mediata dos crimes.



    Conclui-se, portanto, que: 1) a sentença transitada em julgado na ação penal n. 0064695-21.2016.4.01.3400 não apreciou (nem poderia, já que não constava da denúncia) o crime de corrupção ativa, não sendo este alcançado pelos efeitos da coisa julgada; 2) alterar a conclusão firmada pela Corte Regional, a fim de acolher a pretensão de incidência dos efeitos da coisa julgada em relação à integralidade da ação penal (para alcançar o crime de corrupção ativa), demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus; 3) a denúncia ofertada na ação penal n. 0049075-03.2015.4.01.3400 descreve satisfatoriamente os atos de corrupção imputados aos denunciados, delimitando aqueles a quem se atribui autoria imediata e mediata, não havendo que se falar em inépcia a justificar o prematuro trancamento da demanda penal.”



    Com efeito, o Tribunal a quo assentou que “a anterior absolvição pelo crime de organização criminosa não acarreta o efeito desejado pelo agravante, inexistindo suficiente demonstração de manifesta inépcia da denúncia ofertada nos autos da ação penal n. 0049075-03.2015.4.01.3400, que descreve, satisfatoriamente, os supostos atos de corrupção praticados pelos denunciados, mediante indicação daqueles que teriam oferecido diretamente as vantagens indevidas aos prefeitos e gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social, bem como daqueles (a exemplo do agravante) que seriam responsáveis pela autoria mediata dos crimes”.



    Com efeito, o trancamento do processo penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Por oportuno, destaco que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    De